Tribunal: TJPA
Processo: 0813485-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11977 - Alienação Parental
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813485-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CARMINE JORGE ARAUJO PARENTE

AGRAVADO: MARIA DANILZA DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:
0813485-67.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA( 4ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE :
CARMINE JORGE DE ARAÚJO PARENTE

ADVOGADOS:
ANTÔNIO VILLAR PANTOJA – OAB/PA 1.049-A E VICTÓRIA SANTOS DE MEDEIROS – OAB/PA 28.562-A

AGRAVADO:
MARIA DANILZA PEREIRA
ZAHLUTH

ADVOGADO: SALIM BRITO ZAHLUTH JUNIOR – OAB/PA 6.099-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, INCLUSÃO DE BENS NÃO ABRANGIDOS PELO TÍTULO E NECESSIDADE DE PROVA CONTÁBIL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, DO CPC E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DECISÃO FUNDAMENTADA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Carmine Jorge de Araújo Parente contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, que rejeitou, sem fundamentação adequada, a impugnação ao cumprimento de sentença proposta por Maria Danilza Pereira Zahluth. Alegações de excesso de execução, ausência de trânsito em julgado, inclusão indevida de unidade do Empreendimento Portal do Mangal, e ausência de prova contábil apta a fixar corretamente o valor devido foram ignoradas pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença atende aos requisitos de fundamentação previstos no art. 489, § 1º, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal, notadamente diante da ausência de exame de questões centrais e específicas trazidas pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada incorre em nulidade absoluta ao deixar de fundamentar adequadamente o julgamento da impugnação, limitando-se a justificar genericamente a rejeição com base na pendência de recursos nos Tribunais Superiores, sem análise das teses principais apresentadas pelo agravante, o que viola os requisitos legais de fundamentação.

4.

Nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A ausência de motivação específica sobre o excesso de execução e a inclusão indevida de bem não contemplado no acórdão fere o contraditório substancial e o devido processo legal.

5.

Conforme leciona
Leonardo Carneiro da Cunha
, “a falta de fundamento acarreta a nulidade da decisão (CF, art. 93, IX; CPC, art. 11). Decisão não fundamentada é decisão nula”, sendo possível, inclusive, ação rescisória caso já tenha havido trânsito em julgado.

6.

A jurisprudência reforça tal compreensão: o
TJMG
decidiu que “é nula a decisão que não analisa todas as questões suscitadas pela parte em sede de exceção de pré-executividade, configurando julgamento citra petita” (TJMG, AI-Cv nº 1.0000.25.014060-5/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 19.03.2025).

7.

Também o
TJDFT
reconheceu que “a apreciação de fato inexistente na sentença a tornou nula, por se encontrar desprovida de fundamentação válida e adequada”, afastando-se a exigência de devolução ao primeiro grau quando a causa se mostrar madura (TJDFT, AC nº 0009483-31.2013.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 24.08.2022).

8.

O próprio
TJPA
, em precedente da 2ª Turma de Direito Privado, já firmou o entendimento de que a ausência de fundamentação adequada acarreta nulidade da sentença, conforme julgado na Apelação Cível nº 0800003-06.2018.8.14.0072, de relatoria do Des. Alex Pinheiro Centeno.

9.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão proferida no cumprimento de sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para nova análise, com base em prova técnica adequada, a fim de que o juízo profira decisão devidamente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a decisão judicial que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem fundamentação específica quanto às alegações centrais deduzidas pela parte, em afronta ao art. 489, § 1º, do CPC e ao art. 93, IX, da CF/1988.

2.

A ausência de motivação suficiente inviabiliza o contraditório substancial e compromete a validade da prestação jurisdicional.

3.

O retorno dos autos ao juízo de origem é medida que se impõe para que nova decisão seja proferida, com enfrentamento completo dos argumentos e eventuais provas técnicas necessárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, § 1º, e 1.013, § 3º, IV.

Doutrina citada
: Leonardo Carneiro da Cunha,
O processo civil na Constituição: fundamentos constitucionais do processo civil brasileiro
, 2023.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, AC nº 0800003-06.2018.8.14.0072, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 26.11.2024.

·

TJMG, AI-Cv nº 1.0000.25.014060-5/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 19.03.2025.

·

TJDFT, AC nº 0009483-31.2013.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 24.08.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0813485-67.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA( 4ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE :
CARMINE JORGE DE ARAÚJO PARENTE

ADVOGADOS:
ANTÔNIO VILLAR PANTOJA – OAB/PA 1.049-A E VICTÓRIA SANTOS DE MEDEIROS – OAB/PA 28.562-A

AGRAVADO:
MARIA DANILZA PEREIRA
ZAHLUTH

ADVOGADO: SALIM BRITO ZAHLUTH JUNIOR – OAB/PA 6.099-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CARMINE JORGE DE ARAÚJO PARENTE
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª

Vara

de Família-Pará, que

indeferiu a Impugnação à Execução.( PJe ID 97007329).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

a.

Decisão genérica porque não decidiu nenhuma das questões trazidas na Impugnação;

b.

Excesso de execução em R$ 834.543,22(oitocentos e trinta e quatro reais, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos) que não adotou as diretrizes do acórdão 179.274(correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m.);

c.

Necessidade de considerar o trânsito em julgado a incidir

juros de mora;

d.

Distrato de Contrato do Empreendimento Portal do Mangal que merece ser excluído da execução por não constar no acórdão acima referendado;

e.

Necessidade da contadoria do Juízo a especificar o valor certo da execução e

f.

Não obrigação de pagar valores pecuniários sem previsão legal.

Ao final, requer :

a
.concessão do efeito suspensivo e

b
.provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID 15776888)

Distribuídos à relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, o pedido de efeito suspensivo recebeu indeferimento.( PJe ID 18208681).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento apresentadas no PJe ID 18652686.

Recurso de Agravo Interno interposto por
CARMINE JORGE DE ARAÚJO PARENTE
com razões apresentadas no PJe ID 18531777.

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 189606710).

Exercendo o juízo de retratação, a relatoria original concedeu o efeito suspensivo à decisão agravada.( PJe ID 19534142).

Declaratórios interpostos por
MARIA DANILZA PEREIRA ZAHLUT
. (PJe ID 197330005).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 20224725).

À minha relatoria em 07.07.2025, por redistribuição.

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID 28426680).

Novo Recurso de Agravo Interno

interposto por
MARIA DANILZA PEREIRA ZAHLUT

com razões apresentadas no PJe ID 25384947.

Declaração de suspeição por motivo de foro íntimo.( PJe ID 25778513).

À minha relatoria em 28.03.2025, por redistribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:
0813485-67.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA( 4ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE :
CARMINE JORGE DE ARAÚJO PARENTE

ADVOGADOS:
ANTÔNIO VILLAR PANTOJA – OAB/PA 1.049-A E VICTÓRIA SANTOS DE MEDEIROS – OAB/PA 28.562-A

AGRAVADO:
MARIA DANILZA PEREIRA
ZAHLUTH

ADVOGADO: SALIM BRITO ZAHLUTH JUNIOR – OAB/PA 6.099-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
:

Inicio
destacando o texto do

artigo

489 do CPC:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

Perceba a obrigatoriedade do julgador em fundamentar a decisão que prolata dada a exigência do devido processo legal, que advém o princípio do contraditório substancial.

A motivação dar-se-á

logo após o exame das questões fáticas e de direito apresentadas pelos litigantes, cuja ausência ou falha aduz decisão não fundamentada, portanto, passível de nulidade.

Nesse sentido, Leonardo Carneiro da Cunha:

64. Ausência dos fundamentos. Os fundamentos constituem elemento indispensável a qualquer decisão jurisdicional. A falta de fundamento acarreta a nulidade da decisão (CF, art. 93, IX; CPC, art. 11). Decisão não fundamentada é decisão nula. Tal nulidade convalida-se com o trânsito em julgado. Operado o trânsito em julgado, a decisão sem fundamento torna-se decisão rescindível, sendo passível de ação rescisória. Ultrapassado o prazo da rescisória, convalida-se o vício, ocorrendo a chamada coisa julgada soberana.
[1]

Compreensão seguida pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM.
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Ana Maria da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem com Antônio Carvalho de Souza. A autora alegou convivência pública e contínua com o falecido, tendo uma filha em comum e o propósito de constituição de família, enquanto os recorridos argumentaram tratar-se de relação extraconjugal esporádica, contestando o vínculo alegado e sua implicação nos direitos sucessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença de primeiro grau atende aos requisitos de fundamentação exigidos pelo art. 489, § 1º, do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) verificar se há elementos suficientes nos autos para o reconhecimento imediato da união estável postulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A sentença de primeiro grau não analisa o conjunto probatório de maneira suficiente, descumprindo os requisitos de fundamentação do art. 489, § 1º, do CPC, que exige enfrentamento detalhado das provas e argumentos
relevantes.

2.

O vício de ausência de fundamentação caracteriza nulidade absoluta da sentença, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

3.

A jurisprudência pátria reconhece a nulidade das decisões judiciais que não fundamentam adequadamente o convencimento do magistrado, sendo vedada a substituição do juízo de primeiro grau por tribunal de apelação em matéria de análise probatória inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, com fundamentação adequada e análise integral do conjunto probatório.

Tese de julgamento
:

1.

Sentença que não atende aos requisitos de fundamentação previstos no art. 489, § 1º, do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa
.

2.

Compete ao juízo de primeiro grau a análise inicial do conjunto probatório, sob pena de cerceamento de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, AC nº 0189702-66.2013.8.06.0001, Rel. Des. Tereze Neumann Duarte Chaves, j. 08.03.2023; TJ-AM, AI nº 4001565-74.2022.8.04.0000, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 03.10.2022; TJ-ES, AC nº 0007225-89.2017.8.08.0030, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 01.06.2021
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800003-06.2018.8.14.0072 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/11/2024 )

Caso concreto.

A demanda emerge etapa processual inerente ao cumprimento de sentença apresentado por
MARIA DANILZA PEREIRA
ZAHLUTH
que rebatido via Impugnação gerando as seguintes questões fático-jurídicas a decidir:
(

PJe IDs

77678015 e 85506801– CumSEn 0016301-16.2009.814.0301
)

a.

Causa obstativa do almejo exequendo forte na inexistência do

trânsito em julgado do acórdão 179.274 da lavra da Desembargadora Maria Saavedra Guimarães:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — CORREÇÃO — RECONHECIMENTO DO DIRE ITO À MEAÇÃO REFERENTE À METADE DO VALOR DOADO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PE AQUISIÇÃO DE BENS PELO RECORRIDO A SEUS FILHOS E DE METADE DO VALOR PAGO NO CONTRAT O DE COMPRA E VENDA FIRMADO PELO RECORRIDO, AMBOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL — PRESUNÇÃO DE COLABORAÇÃO — TÍTULO ONEROSO — RATIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO — RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO — DECISÃOUNÂNIME. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA DETERMINAR A MEAÇÃO EM FAVOR DA EMBARGANTE DO VALOR DOADO PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PIRAJÁ, BEM COMO DO VALOR PAGO, DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL, REFERENTE AO CONTRATO DE PROMESSA DE COM PRA E VE NDA. LOCALIZADO NA AVEN I DA AUGUSTO MONTENEGRO, COM INCIDÉ NCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS A PARTIR DO AJUIZAMENTO, a ser aferida em sede de liquidação de sentença, mantendo as demais disposições do Acórdão atacado, além de prequestionar a matéria discutida com o escopo de viabilizar a interposição de recursos aos Tribunal Superiores.

b
.Divergência dos valores dos bens apresentados à meação.

b.1. Imóvel localizado na Augusto Montenegro, Quadra 4B,Lote 09 do Condomínio Cidade Jardim:

O valor a ser indenizado é de R$493.424,12(quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos vinte e quatro reais e doe centavos), aponta-se um excesso de execução no valor de R$ 592.253,78 (quinhentos noventa e dois mil, duzentos e cinqüenta e três reais e setenta e oito centavos).( PJe ID 85506801).

b.2. Imóvel localizado na Travessa Pirajá:

Em razão do excesso de execução no valor de R$ 147.612,14(cento e quarenta e sete mil, seiscentos e doze reais e quatorze centavos), deve ser condenada a pagar ônus de sucumbência sobre o valor sobejante e o pagamento equivalente do que exigir a maior, em razão requerer valores indevidos.( PJe ID 85506801)

b.3 Unidade do Empreendimento Portal do Mangal:

Não consta na parte dispositiva do acórdão nº179.274/20117, da 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, a condenação do seguinte distrato, ademais não cabe na fase processual a tal requisição.

O Impugnante não concorda com os cálculos apresentados pela impugnada com relação a metade do imóvel acima descrito a base de calculo utilizado é a metade do valor, no calculo apresentado no ID 77678015 - Petição chegou-se o valor de R$120.848,61(cento e vinte mil , oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos), o que o impugnante não concorda.( PJe ID 85506801)

O julgador não examinou o cenário fático-jurídico apresentado à sua análise. Não manejou a necessária prova contábil ou pericial outra a indicar qual o valor acertado da meação e quais bens pertenciam ao acervo frente ao acórdão ora indicado.

Nada disso há. Ao contrário, decide rejeitar a impugnação ante a existência de recursos nos Tribunais Superiores, em uma redação que não fornece a necessária clareza da motivação.

Eis o texto combatido:

_______

Processo nº: 0016301-16.2009.8.14.0301

Decisão

1-DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA:

1.1- DA PENDENCIA DE RECURSOS - Em face dos documentos acostados aos autos, bem como das decisões recursais juntadas com a inicial, indefiro a alegação na impugnação de improcedência da execução pelo fato da pendência de recursos nos Tribunais Superiores.

Observa-se que já transitou em julgado a decisão do Superior Tribunal de Justiça que não admitiu o recurso Extraordinário direcionado ao Supremo Tribunal Federal.

Ademais, ressalta-se que a pendência de recursos, conforme as disposições do Código de Processo civil, não impedem o prosseguimento do procedimento executivo, inclusive das parcelas controversas, mantido o feito como provisório e, conforme as circunstâncias, garantido por caução. Contudo, não é o caso dos presentes autos, pois reitera-se que ainda que caracterizada a alegada pendência não haveria configuração de qualquer nulidade, sequer relativa.

1.2- Em relação à data de atualização dos valores, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de excesso de execução vez que não houve alteração da sentença deste juízo nos pontos alegados, por tanto não pode ser considerada como parametro para atualização a data do acordao que manteve a decisao do Juizo e sim a data da sentença, que foi mantida, ou das datas ali estipuladas, assim como os indices aplicados.

Assim, rejeito a IMPUGNAÇÃO.

2- Quanto ao débito alegado pela parte exequente em id
89314579
, deve ser apresentado de forma integral.

Desse modo, intime-se a parte autora , por seu patrono, para que no prazo de 15 dias, apresente a planilha do débito total líquido e que seja equânime ao formulado na inicial executiva destes autos, a fim de que possam ser tomadas as ações constritivas julgadas cabíveis e proporcionais por esse Juízo. Deve ainda a exequente, apresentar seus dados bancários atualizados para depósito.

3-Defiro o pedido id
92128393
para que os autos sejam indicados como prioritários face ter interesse de idoso envolvido.

4-Em seguida, voltem conclusos para prosseguimento do feito.

__________

À vista disso, a decisão

objurgada está totalmente alheia ao caso concreto com fundamentos ralos que não enfrentam o mérito porque

genérica nos termos do § 1º, do citado dispositivo:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse viés, o raciocínio jurídico utilizado deveria obrigatoriamente indicar (i) os motivos, (ii) qual a base legal, doutrinária e jurisprudencial utilizada e (iii) qual o cotejo dos argumentos apresentados a justificar o resultado de rejeição da impugnação . Trilhar que garante uma decisão válida, porque devidamente fundamentada.

O julgador é obrigado a dizer qual o caminho que adotou para sua conclusão, cuja ausência de fundamentos ou insuficiência deles levará a nulidade da decisão, indubitavelmente.

Nessa senda, o Tribunal de Justiça de Minas Gerias decidiu:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. JULGAMENTO CITRA PETITA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada na ação de execução de título extrajudicial. A parte agravante sustenta que houve ausência de análise da alegação de descumprimento contratual pela exequente e requer a nulidade da decisão por vício de fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de análise sobre o descumprimento da Cláusula 6ª do contrato configura nulidade da decisão por julgamento citra petita; e (ii) se tal vício deve ser sanado com o retorno dos autos à origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Nos termos do art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC/2015, a ausência de fundamentação adequada configura nulidade da decisão, especialmente em casos de julgamento citra petita.
4. Comprovado que o juízo de origem não apreciou todas as teses suscitadas na exceção de pré-executividade, é necessária a decretação de nulidade da decisão para que o magistrado se pronuncie sobre os argumentos apresentados.
IV.
DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "É nula a decisão que não analisa todas as questões suscitadas pela parte em sede de exceção de pré-executividade, configurando julgamento citra petita, impondo-se o retorno dos autos à origem para complementação da prestação jurisdicional."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AgInt-Cv 1.0000.22.197079-1/001, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 02.02.2023??. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.014060-5/001,
Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes
, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2025, publicação da súmula em 20/03/2025). Negritei.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DA SENTENÇA
. ERRO DE FATO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CASSAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM REJULGAMENTO DA CAUSA PELO TRIBUNAL. CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INCISO III E § 1º, DO CPC. ART. 3º DA LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

1. A apreciação de fato inexistente na sentença a tornou nula, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 489, caput e inciso II, do Código de Processo Civil, por se encontrar desprovida de fundamentação válida e adequada.

2. Constado que o processo está em condições de imediato julgamento, porque a questão fático-jurídica é incontroversa e o contraditório foi observado, não há razão para que seja determinado o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser aplicado o disposto no artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

3. Do teor dos artigos 26 e 44 da Lei n. 10.931/2004, artigo 70 do Decreto n. 57663/1966 e artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, obtém-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contado a partir do vencimento da última parcela.

4. De acordo com o artigo 921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. 4.1. Escoado o prazo de suspensão do processo, o feito é arquivado provisoriamente e tem início a contagem da prescrição intercorrente na forma prevista pelo § 4º do artigo 921 do Código de Processo Civil.

5. A Lei n. 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme disposto no artigo 3º.

6. O prazo de contagem da prescrição intercorrente tem início automaticamente após a suspensão de que trata o §1º do artigo 921 do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito. 6.1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda, como a indicação de bens penhoráveis. 6.2. Correto o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando observado que o feito arquivado provisoriamente ficou paralisado por mais de 3 (três) anos sem a localização de bens penhoráveis.

7. Constatada que a pretensão executiva para o recebimento do título foi fulminada pela prescrição intercorrente, extingue-se o processo de execução com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. 8. Apelação Cível conhecida e desprovida.(
Acórdão 1609993
, 00094833120138070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacado)

Então, não há outro caminho a adotar que não seja a aplicação dos termos do artigo 1.013, §3º, IV do Código de Processo Civil, qual seja: o decreto de nulidade da guerreada por ausência de fundamentação específica ao tema eleito.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
para a cassar a decisão combatida eis que nula por ausência de motivação, conforme termos da fundamentação ao norte lançada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos do processo ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para seguir a etapa processual da fase do cumprimento de sentença, fazendo uso dos meios de prova correspondentes para, ao fim, proferir decisão fundamentada sobre.

Julgo prejudicados o Recurso de Agravo Interno interposto.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo
a quo
com as cautelas legais para os ulteriores de direito.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.773. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 05 set. 2025.

Belém, 30/09/2025